Tribunal: TJBA
Processo: 0575909-46.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575909-46.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO PEDRO DA SILVA MOREIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO MOTA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
HERNANI LOPES DE SA NETO, SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por instituição de ensino contra acórdão que reconheceu a ocorrência de publicidade enganosa e condenou a embargante à concessão de descontos anunciados e à indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação da autonomia universitária, do princípio da força obrigatória dos contratos, da inexistência de publicidade enganosa e da violação aos deveres de informação e boa-fé objetiva.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. As alegações da embargante já foram devidamente analisadas no voto condutor do acórdão embargado, que apreciou os fundamentos jurídicos suscitados e decidiu em sentido contrário ao pretendido.
5. A discordância com a fundamentação adotada não configura omissão, nem autoriza a rediscussão da controvérsia por meio de embargos de declaração.
6. A ausência de manifestação sobre todos os dispositivos legais mencionados não caracteriza omissão quando a decisão encontra-se devidamente fundamentada.
7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração não acolhidos.
Tese de julgamento:
"A reapreciação da matéria já decidida em acórdão não se admite em sede de embargos de declaração, salvo nas hipóteses legais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, devidamente demonstradas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I e II, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.525.174/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 16.06.2015; STF, AI 791.292-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, j. 30.06.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na
Apelação Cível nº
0575909-46.2018.8.05.0001
em que é embargante
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA – ME
e embargado
JOAO PEDRO DA SILVA MOREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões a seguir expendidas.